Tribunal: TJMT
Processo: 1022714-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022714-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOILSON AMORIM DA SILVA - CPF: 460.836.001-97 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.

Correta a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, pois incumbe a parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, e não o tendo feito a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Inteligência do art. 274, § único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joilson
Amorim da Silva
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança DPVAT ajuizada em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processua
is
e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, §8°, do código de processo civil, contudo, condenação essa, suspensa uma vez que a parte condenada é beneficiaria da gratuidade de justiça.

O apelante nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença de improcedência para determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica com intimação pessoal do autor ora apelante. Subsidiariamente, requer a extinção sem resolução de mérito conforme o
art.
, 48
5
,
VI
do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a requerida pede análise preliminar da inobservância ao
princípio
da dialeticidade e, posteriormente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a parte apelada sustenta que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, limitando-se apenas em demonstrar sua insatisfação.

Verifico que a preliminar não merece prosperar, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

Pois bem.

No tocante ao mérito, os autos versam sobre Ação de Cobrança DPVAT, em que a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 01.03.2023, foi proferida decisão (Id. 11449852) que nomeou perito para a realizaçã
o
d
a
avaliação médica
pericial
.

Em mesma data, foi expedido um mandado de intimação pessoal ao autor, ora apelante, com a finalidade de intimá-lo a comparecer à realização d
o ato perici
a
l
. No entanto, conforme certidão negativa (Id.
11601264)
a comunicação restou-se infrutífera, em virtude de endereço insuficiente.

Por conseguinte, na data de 25
.
04
.
2023, houve a intimação do advogado da parte autora para se manifestar acerca da ausência do autor no mutirão de perícias, no entanto, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão (Id.
117536072
).

Posteriormente, em 13
.
12
.
2023, o juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo com resolução de
mérit
o
,
e ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, condenação essa, suspensa uma vez que a parte condenada é beneficiaria da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

Em que pese a ausência do autor à perícia médica previamente designada, nota-se que a tentativa de intimação pessoal por oficial de justiça foi ineficaz, haja vista que o mandado de intimação foi devolvido pelo motivo “endereço insuficiente”. Posteriormente, intimado na pessoa de seu patrono acerca do seu não comparecimento ao exame pericial, o prazo correu
in albis
.

Sabe-se que é obrigação legal da parte autora manter o endereço atualizado, veja o que dispõe o art. 274,
parágrafo
único, do Código de Processo Civil:

“Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Logo, considera-se válida a intimação da parte que muda de endereço sem comunicar ao juízo ou o fornece de forma insuficiente, impossibilitando sua intimação para promover o andamento do feito.

Nesse sentido, em virtude da
legitimidade
da intimação para o comparecimento do autor ao mutirão de perícias, resta inequívoca a sua inércia injustificada quanto ao ônus que lhe incumbia na ação de principal (art. 373, I do CPC), desta forma mostra-se acertada a decisão do juízo sentenciante que julgou improcedente o pedido inicial,
aliás, trago decisões deste tribunal:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In
casu
”, presume-se válida a intimação dirigida no endereço fornecido na inicial, ainda que não recebida pelo interessado, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(N.U 1017393-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ENDEREÇO DA PARTE AUTORA INSUFICIENTE. NÃO COMPARECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A intimação pessoal da parte somente é possível se encontrada no endereço indicado, de modo que não se sustenta a tese recursal. A parte apelante nada menciona em seu recurso, acerca da ausência de indicação de endereço, quando lhe oportunizada, por diversas vezes, ônus que lhe incumbe manter atualizado. O advogado da parte insiste na tese de ausência de intimação pessoal, no segundo recurso apresentado a esta Relatora, tese que não é aplicável no caso, quando este deixou de apresentar o correto e atualizado endereço de sua cliente, o que impossibilita notoriamente, sem maiores discussões, o prosseguimento do feito, em manifesta contradição com seus argumentos. A perícia é imprescindível para o caso em questão, e tal é personalíssima, contudo, sem a parte autora ser localizada, esta não se perfectibilizará, o que leva a improcedência do seu pedido. Não há que se falar em extinção sem mérito. A intimação pessoal considera-se cumprida se enviada e devidamente entregue no endereço indicado no processo, ainda que não tenha sido recebida pelo destinatário.

(N.U 1035107-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023)

Outrossim, esclareço que não é o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme pleiteado pelo apelante,
pois não
apresenta ausência de legitimidade ou
a falta de
interesse processual
para configurar a aplicação do art
.
485
, VI do Código de Processo Civil

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024